Tribunal: TJSP
Processo: 1024892-26.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional c.c. tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu. Financiamento de veículo. Tarifa de avaliação de bem. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Ausência de prova da prestação do serviço e sua despesa. Abusividade da cobrança bem reconhecida. Repetição de indébito. Inexistência de exercício regular de direito.

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional c.c. tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu. Financiamento de veículo. Tarifa de avaliação de bem. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Ausência de prova da prestação do serviço e sua despesa. Abusividade da cobrança bem reconhecida. Repetição de indébito. Inexistência de exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.